Tribunal: TJMT
Processo: 1025120-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025120-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 460.932.811-91 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO DE ADESÃO E DOCUMENTOS ACESSÓRIOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
CONDUTA ILICITA NÃO CARACTERIZADA.
CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.

SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A cobrança embasada em contrato de adesão assinado
, aliado a outros elementos de prova suficientes para demonstrar a origem do crédito, não
caracteriza conduta ilícita.

2.
A

ausência
de
notificação

ao

devedor

acerca
da
cessão
de
crédito

havida

não

tem
o
condão
de
tornar
o
débito

inexigível
, mas
apenas

de
afastar

sua

responsabilidade
pela
dívida
,
caso

efetue

o
pagamento

ao

credor

primitivo
.

3.

Recurso conhecido e improvido.

4.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
pela parte recorrente,
observado
o
disposto
no art. 98, §
§

2
o
e 3o
, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025120-76.2022.8.11.0001.

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
:
JOAO MAGALHAES DE ALMEIDA

Recorrido
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOAO MAGALHAES DE ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Sentença proferida no ID 168238034.
Em sede de
embargos declaratórios opostos pela parte recorrida,
reconhece
u
que houve comprovação da origem do débito que originou a negativação da parte recorrente, aduzindo, ainda,
que
a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade
. Acolheu
os
embargos
e, atribuindo-lhes efeitos
infringentes
,
j
ulgou

i
mprocedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 168238036.
Alegou que
: a)

o juiz a quo
não
condenou o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento apenas nas telas sistêmicas e unilaterais
; b)
não foi apresentada nenhuma prova capaz de justificar o abuso e
desconhece a
dívida
.
Postulou
o acolhimento do recurso com a procedência da ação.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 169938664.
Aduziu
que
: a)

tornou-se titular do crédito devido pelo recorrente, por força de um Contrato de Cessão de crédito
;
b)
a
recorrente foi notificada acerca da cessão de
crédito
, dando validade para a cobrança e que mesmo na hipótese de não ter havido notificação do devedor, nenhuma mácula poderia ser
atribuída
ao negócio jurídico
. Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença recorrida.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nes
s
e
sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. Valor da
indenização
. 1.
A

indenização

por

danos

morais

deve
ser
quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se
presta
-
compensação
do
abalo
e
atenuação
do
sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta
Câmara
em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$
8.000,00
.
Honorários
.
Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2o e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
as
dívidas

reivindicadas
pela
parte

reclamada
,

no valor de
R$1.909,77 e R$667,46
(
ID
168237989
).

Analisando

as provas disponíveis

nos
autos,
especialmente

osdocumentos

juntado
s
no
s

ID
168237997 e168238016
, nota-se que a parte reclamada apresentou Termo de Cessão de Crédito, Termo de Declaração da Cessão de
Crédito
, Notificação da Inscrição da
Dívida
nos Órgãos de Proteção ao
Crédito
e da Cessão do
Crédito
endereçada ao recorrente e o
Contrato
de
Adesão
de
Cartão
de Crédito
,
assinado
pela parte reclamante.

A

parte

reclamada

encartou

nos
autos
também

extratos

discriminando a utilização do limite de cartão de crédito (ID
168237998
)
,
sendo

o conjunto probatório

suficiente
para a
comprovação
da
origem
do
crédito
.

Ademais
,
não

há

nos
autos
prova
de
fato

impeditivo
,
modificativo
,
ou

extintivo
do
crédito
(art. 373,
inciso
II, do CPC),
situação
que
autoriza

reconhecer
a
sua

legitimidade
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita

por

parte
da
empresa

reclamada
.

Destaca
-se
também
que,
embora

não

tenha

sido

produzida

perícia

grafotécnica
para
comprovar

a

autenticidade
da
assinatura
da
parte

reclamante
, no
caso

em

exame
,
considero
-a
como

autêntica
ante
a

ausência
de
expressa
e
específica

impugnação
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Posto
isso
,
reconheço
a
higidez
do
crédito

em
favor da
parte

reclamada
, a
legitimidade
da
cobrança
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita
.

Ausência
de
notificação
de
cessão
de
crédito
.

Nos
termos
do
artigo
292 do Código Civil,
quando

houver

pagamento

realizado

ao

credor

primitivo

pelo

devedor
que
não

foi

previamente

notificado
da
cessão
de
crédito
,
este

fica

desobrigado
de
sua

responsabilidade
.

Todavia
,
quando

não

houver

pagamento
, a simples
ausência
de
notificação
,
si

só
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
, pois
não

exclui
a
responsabilidade
do
devedor
e
nem

invalida
o
negócio

jurídico

existente
entre o
cedente
e o
cessionário
.

Neste
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No
caso

em

tela
o Tribunal a quo
consignou
que "
a

ausência
de
notificação

prévia

não
é
circunstância

hábil
para
invalidar

a

obrigação
,
porquanto
se
limita
a
desobrigar
o
devedor

quanto
a
cumpri
-la junto
ao

cessionário
,
enquanto
dela
não

ciente
". 2. O
devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
não

pode

opor

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Aplicação
da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo
Regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A
cessão
de
crédito

não
vale
em

relação

ao

devedor
,
senão

quando

a

este

notificada
. II -
Isso

não

significa
,
porém
, que a
dívida

não

possa
ser
exigida

quando

faltar
a
notificação
.
Não
se
pode

admitir
que
o

devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
oponha

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Afinal
, com a
citação
,
ele

toma

ciência da cessão de crédito e daquele a quem

deve

pagar
. III - O
objetivo
da
notificação
é
informar

ao

devedor

quem
é o
seu
novo
credor
,
isto
é, a
quem

deve
ser
dirigida
a
prestação
.
A

ausência
da
notificação

traz

essencialmente
duas
consequências
: Em
primeiro

lugar

dispensa
o
devedor
que
tenha

prestado

a

obrigação

diretamente

ao

cedente
de
pagá
-la
novamente

ao

cessionário
. Em
segundo

lugar

permite
que
devedor

oponha

ao

cessionário
as
exceções
de
caráter

pessoal
que
teria

em

relação

ao

cedente
,
anteriores
à
transferência
do
crédito
e
também

posteriores
,
até
o
momento
da
cobrança
(
inteligência
do
artigo
294 do CC/02). IV -
Recurso
Especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
08/02/2011,
DJe
22/02/2011)

Portanto
,
a

ausência
da
notificação
da
cessão

também

não

tem
o
condão
de
gerar

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

o
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §
§

2
o
e 3o
, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023